Tribunal: TJDFT
Processo: 0708810-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0708810-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VALTER PEREIRA DE SOUZA PACIENTE: FILLIPE CLIMACO RAMOS AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. VALTER PEREIRA DE SOUZA em favor do paciente FILLIPE CLIMACO RAMOS, cujo objeto é a revogação da decisão que decretou a prisão preventiva nos autos do processo no 0746820-27.2024.8.07.0001, em trâmite perante a 2a Vara de Entorpecentes do DF. Em síntese, o paciente foi preso em flagrante e teve sua prisão convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33) e associação para o tráfico (art. 35) da Lei no 11.343/2006. O impetrante alega que houve ilicitude na obtenção de provas extraídas de seu celular, porque não teria havido autorização judicial específica para a análise imediata do conteúdo do aparelho pela autoridade policial. Questiona a necessidade da prisão preventiva, destacando que o acusado possui residência fixa, trabalho lícito e família estabelecida. Argumenta, ainda, que a prisão se fundamenta na presunção de periculosidade sem indícios concretos. Entende que a ordem concedida em benefício do corréu Lucas dos Santos Ramalho, no julgamento do Habeas Corpus no 0753665-78.2024.8.07.0000, deve ser estendido ao paciente, porque as circunstâncias são idênticas. Nesses termos, requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a extensão dos efeitos do habeas corpus concedido ao corréu. FAP do paciente juntada aos autos (ID 69653035). É o relatório. Decido. A medida liminar em habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Em tese, admite-se a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico) superam o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Na origem, a defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido sob os seguintes fundamentos: “Em análise dos autos, verifica-se que a prisão em flagrante do indiciado foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida na data de 27/10/2024, por ocasião da audiência de custódia (id. 215855058). Muito embora haja alegação defensiva de que houve ilegalidade na apreensão e no acesso aos dados do aparelho celular por ausência de autorização judicial, verifica-se a autorização judicial ocorreu na Decisão de id. 213955173 da Medida Cautelar n. 0712878-04.2024.8.07.0001. para acesso ao dispositivo vinculado ao requerente e o dispositivo foi apreendido conforme id. 216876133 daqueles autos. Por outro lado, em se tratando da custódia de FILIPE CLÍMACO, vê-se que - embora não se possa afirmar por antecipação a culpa do denunciado, o que ainda depende da prova a ser colhida no âmbito processual - o certo é que as informações trazidas aos autos até o momento mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. A propósito, cumpre registrar que (diferente das circunstâncias fáticas das prisões dos supostos coautores), no contexto da prisão em flagrante de FILLIPE CLIMACO RAMOS, foram efetivamente apreendidos 54 porções de MDA, uma porção de HAXIXE, uma porção de cocaína, além de apetrechos para o tráfico e quantia em dinheiro (id. 215798646, id. 215798645 e id. 215798649), situação que, aliada às demais informações do contexto fático, foram determinantes para a configuração do perigo concreto da conduta e, por conseguinte, para revelar a possibilidade de o indiciado, em liberdade, voltar a se envolver em fatos da mesma natureza. No mais, outro aspecto não menos relevante para justificar a necessidade da cautela constritiva consiste na anotação constante na folha penal do indiciado, justamente por crime de tráfico de drogas. Acentua-se o grave pelo fato de que o flagrante ocorreu contemporaneamente ao cumprimento de execução de pena em concreto por condenação em tráfico de drogas (id. 215804878). DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor de FILLIPE CLIMACO RAMOS”. Em análise inicial, não há flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pedido liminar, uma vez que a decisão apresenta fundamentação concreta para manter a prisão preventiva, baseada na quantidade de drogas, na reincidência do paciente e na apreensão de dinheiro e apetrechos, indicando o risco concreto de reiteração delitiva e à ordem pública. Conforme a denúncia (ID de origem 218523788), imputa-se ao paciente a conduta de ter em depósito, para fins de difusão ilícita, 54 (cinquenta e quatro) comprimidos de MDA, com massa líquida de 44,70g, 1 (uma) porção de cocaína, com massa líquida de 3,38g, 1 (uma) porção de haxixe, com massa líquida de 0,22g, 1 (uma) porção de maconha, com a massa líquida de 0,62g. Além disso, imputa-se a conduta de ter vendido 6 (seis) comprimidos de MDA com massa líquida de 4,95g. De acordo com a narrativa acusatória, o paciente utilizava câmeras de segurança em sua residência para monitorar a aproximação de viaturas policiais e orientar clientes de forma discreta, contando com a colaboração de vizinhos para alertá-lo sobre a presença de autoridades. As análises ao seu celular apreendido revelaram diálogos relacionados ao tráfico de drogas e associação para o tráfico, em que foram captadas conversas em que ele utilizava códigos como "Audi", "laranjada" e "Skunk" para se referir a drogas, evidenciando sua participação no comércio de substâncias ilícitas, como o MDA. Quanto à suposta ilicitude da prova obtida por meio do celular do paciente, verifica-se que houve decisão judicial autorizando a apreensão e análise do dispositivo, conforme registrado na medida cautelar n. 0712878-04.2024.8.07.0001. Além disso, a questão deve ser reservada à instrução processual, em que será analisada eventual ilegalidade no procedimento investigatório, sob pena de supressão de instância. Nesse contexto, o juízo de origem determinou a juntada da medida cautelar n. 0712878-04.2024.8.07.0001 para que seja possível a análise da alegação de nulidade nos autos principais (ID de origem 227938986), de modo que a questão se encontra pendente de apreciação no processo principal. Embora a defesa alegue que sua situação é idêntica à do corréu Lucas dos Santos Ramalho (Habeas Corpus no 0753665-78.2024.8.07.0000, desta Relatoria), há diferenças relevantes. No caso do corréu, a quantidade de droga apreendida foi de apenas 7,48g de maconha. Por sua vez, no caso do paciente, foram apreendidas drogas sintéticas e cocaína, além de quantia em dinheiro e apetrechos do tráfico. Além disso, o corréu era primário, enquanto o paciente tem antecedentes criminais e estava cumprindo pena por tráfico no momento da prisão. Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ orienta a manutenção da prisão preventiva em casos de reiteração delitiva e quantidade significativa de droga (STJ, HC 870.510/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, julgado em 04/11/2024, publicado em 24/11/2024). Dessa forma, a regra do artigo 580 do CPP, que permite a extensão dos efeitos de um habeas corpus concedido a um corréu, não se aplica automaticamente, porque há circunstâncias fáticas e processuais distintas. Por fim, as circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da liberdade provisória quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar, como é o caso dos autos (STJ, RHC 127.656/PR, 2020/0124908-3, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 11/05/2021, publicado em 25/05/2021). Pelas mesmas razões, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 12 de março de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator